Tribunal: STF
Processo: ARE 1413214
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL E PROCESSUAL PENAL – HOMICIDIO SIMPLES – EPISÓDIO OCORRIDO NO BAIRRO DA FLORESTA, COMARCA DE CAMBUCI – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA DIANTE DO DESENLACE CONDENATÓRIO, PLEITANDO A DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO, SEJA PELA OCORRÊNCIA DE SUPOSTA NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA, DIANTE DA AUSÊNCIA DA TESTEMUNHA PERITO LEGISTA, QUE TERIA INFORMADO DE SUA IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO, POR E-MAIL, DURANTE A SESSÃO PLENÁRIA, ALEGANDO QUE A DEFESA FOI INDUZIDA A ERRO AO DISPENSÁ-LA QUANDO HAVIA SIDO INFORMADA QUE A REFERIDA TESTEMUNHA ESTAVA À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO PARA PRESTAR DEPOIMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA, QUER POR ENTENDER QUE A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS OU, ALTERNATIVAMENTE, A MITIGAÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO OU, AO MENOS, A OBSERVÂNCIA DA FRAÇÃO À RAZÃO EXACERBADORA DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO RECURSAL DEFENSIVA – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DEFENSIVA QUANTO À NULIDADE DA SENTENÇA, ASSENTADA NA AUSÊNCIA DO PERITO LEGISTA, GUSTAVO, DURANTE A SESSÃO PLENÁRIA, NA EXATA MEDIDA EM QUE MESMO APÓS SER DEVIDAMENTE INFORMADA SOBRE A DISPONIBILIDADE DA TESTEMUNHA SUPRAMENCIONADA POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA, A DEFESA TÉCNICA OPTOU PELA SUA DISPENSA VOLUNTÁRIA, CONFORME A REPRODUÇÃO FIDEDIGNA DAS MANIFESTAÇÕES VERTIDAS NAQUELA OCASIÃO, E CUJOS TRECHOS, POR PERTINENTES, ORA SÃO TRANSCRITOS, DE MODO QUE NINGUÉM PODE, LEGITIMAMENTE, SUSCITAR EM SEU BENEFÍCIO AQUILO A QUE DEU CAUSA: MAGISTRADO: O GUSTAVO ASSED QUE NÃO SE APRESENTOU, A GENTE ATÉ CONSEGUIU CONTATO COM ELE POSTERIORMENTE, MAS A DEFESA DISPENSA A OITIVA, NÉ? DE ACORDO, COM A DISPENSA? PODEMOS PASSAR DE IMEDIATO AO INTERROGATÓRIO? DEFESA: QUERIA QUE CONSTASSE EM ATA QUE A TESTEMUNHA FOI SOLICITADA (...) MAGISTRADO: COMO EU ACABEI DE FALAR, ELE FOI CONTACTADO E SE COLOCOU À DISPOSIÇÃO. DEFESA: FOI CONTACTADO? MAGISTRADO: FOI. ELE COMUNICOU QUE NÃO TERIA SIDO COMUNICADO PELA POLÍCIA CIVIL, QUE ESTÁ DE PLANTÃO E ESTARIA À DISPOSIÇÃO E PODERIA COMPARECER POR VIDEOCONFERÊNCIA. CASO A DEFESA INSISTA. DEFESA: O DEPOIMENTO DELE IRIA... NÃO, NÃO. TUDO BEM, EXCELÊNCIA. A DEFESA NÃO SE OPÕE. DISPENSA ELE – NO MÉRITO, INOCORREU DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, UMA VEZ QUE O CONSELHO DE SENTENÇA ESCOLHEU UMA DAS VERSÕES QUE LHE FORAM APRESENTADAS, E PERFEITAMENTE SEDIMENTADA, NA COMBINAÇÃO ESTABELECIDA ENTRE O AUTO DE EXAME CADAVÉRICO, O LAUDO DE EXAME DE LOCAL E AS MANIFESTAÇÕES JUDICIALMENTE PRESTADAS PELAS TESTEMUNHAS,  VALDINEI, ROMARIO, EDSON RODRIGO, LUCIANO, ROBSON, AGATA E, PRINCIPALMENTE, A PARTIR DO QUE FORA RELATADO PELA COMPANHEIRA DA VÍTIMA, ELZILENE, COM QUEM A MESMA VINHA DISCUTINDO DESDE O MOMENTO EM QUE SE ENCONTRAVAM NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL CONHECIDO COMO QUIOSQUE DO EDINHO, QUANDO A VÍTIMA, FRANCISCO, QUEM ATENDIA PELO VULGO DE “CHIQUINHO”, PERTURBADO E APARENTEMENTE EMBRIAGADO, CONFRONTOU-A DEVIDO À SUA PRESENÇA NO LOCAL, JUNTO À IRMÃ, ELCILENE, TENDO A TENSÃO EVOLUÍDO PARA UM CONFRONTO FÍSICO, QUE FOI PRONTAMENTE APARTADO PELO ESFORÇO CONJUNTO DO ACUSADO E DA IRMÃ DA DECLARANTE, SUBSEQUENTE AO QUAL AMBAS SE RETIRARAM DAQUELE RECINTO, CONDUZINDO SUAS RESPECTIVAS MOTOCICLETAS – A NARRATIVA PROSSEGUE COM A DECLARAÇÃO DE QUE O TRAJETO DE RETORNO AO QUIOSQUE FOI MARCADO POR NOVO EMBATE COM CHIQUINHO, QUE JÁ SE ENCONTRAVA NO INTERIOR DE UM AUTOMÓVEL, DE ONDE ESTE, VISIVELMENTE EXALTADO, E O IMPLICADO, BUSCANDO APAZIGUAR A SITUAÇÃO, DESEMBARCARAM, INSTAURANDO-SE UM ENTREVERO ENTRE ESTES ÚLTIMOS PERSONAGENS E O QUE SE SEGUIU DE UM DISPARO DE ARMA DE FOGO, MAS CUJO EXECUTOR NÃO FOI VISUALMENTE CONFIRMADO POR ELZILENE, QUE, SUBJUGADA POR UM ESTADO EMOCIONAL FRAGILIZADO E IMERSA EM LÁGRIMAS, NÃO CONSEGUIU ATESTAR A PRESENÇA ALI DE OUTROS INDIVÍDUOS ALÉM DO TRIO COMPOSTO POR “CHIQUINHO, SUA IRMÃ E SÉRGIO”, NEM TAMPOUCO ESTABELECER A CONEXÃO VISUAL E TEMPORAL ENTRE O RUÍDO PRODUZIDO POR OUTRA MOTOCICLETA E O ESTAMPIDO DO TIRO, DEPARANDO-SE, EM SEGUIDA, COM A VÍTIMA PROSTRADA AO SOLO E O IMPLICADO DELA DISTANCIADO, EM CENÁRIO FÁTICO CORROBORADO POR PABLO QUEM RESIDIA PRÓXIMO AO LOCAL DO FATO, E QUE, APÓS ESCUTAR O SOM DE UM DISPARO DE ARMA DE FOGO, NOTOU A PRESENÇA DE TRÊS INDIVÍDUOS PRÓXIMOS AO CADÁVER DA VÍTIMA, ALÉM DE UM AUTOMÓVEL ESTACIONADO, E DE UMA MOTOCICLETA À ESQUERDA E OUTRA À DIREITA, A CONSTITUIR PANORAMA QUE SEPULTA A PRETENSÃO RECURSAL ABSOLUTÓRIA, MORMENTE QUANTO À TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA, APRESENTADA E DESACOLHIDA PELO COLEGIADO LEIGO, VALENDO CONSIGNAR QUE A SOBERANIA DOS VEREDICTOS É GARANTIA CRISTALIZADA NA CARTA POLÍTICA, DESCARTANDOSE, PORTANTO, QUALQUER POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES PROMANADAS DO TRIBUNAL POPULAR, NEM SOBRE A CORREÇÃO E A PERTINÊNCIA DE SUAS ESCOLHAS NA FORMAÇÃO DE SEU CONVENCIMENTO, REMANESCENDO AO COLEGIADO, TÃO SOMENTE, UMA SUPERFICIAL ANÁLISE ACERCA DA EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE MÍNIMO SUPORTE PROBATÓRIO A ALICERÇAR O DECISUM POPULAR, E SENDO, PRECISAMENTE ESTE, O CENÁRIO PRESENTE NESTES AUTOS – A DOSIMETRIA DESAFIA AJUSTES, MERCÊ DA MANIFESTA INIDONEIDADE FUNDAMENTATÓRIA MANEJADA AO DISTANCIAMENTO DA PENA BASE DE SEU MÍNIMO LEGAL, A TÍTULO DE IDENTIFICAÇÃO DE UMA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA, CALCADA NA EQUIVOCADA PERCEPÇÃO DE QUE A “CULPABILIDADE DO AGENTE SE REVELA DE GRAU MAIS ACENTUADO, TENDO EM VISTA QUE A ÉPOCA DOS FATOS EXERCIA O CARGO DE POLICIAL MILITAR DE QUEM SE ESPERA CONDUTA ILIBADA”, O QUE, CONCESSA MAXIMA VENIA, APENAS DESCORTINA O INADMISSÍVEL VIÉS DE MANEJO DO PROSCRITO DIREITO PENAL DO AUTOR, SEJA, AINDA, PELA EQUIVOCADA RECALCITRÂNCIA DA QUALIFICADORA AFETA AO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, OUTRORA DESCARTADA POR ESTE COLEGIADO, E O QUE SE DEU A PARTIR DA TRANSMUTAÇÃO DE TAL CIRCUNSTÂNCIA MAJORANTE, COMO SE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA FOSSE, FAZENDO LETRA MORTA DO PRIMADO CONSTANTE NO ART. 3-A DO C.P.P., AO DISPOR QUE “O PROCESSO PENAL TERÁ ESTRUTURA ACUSATÓRIA, VEDADAS A INICIATIVA DO JUIZ NA FASE DE INVESTIGAÇÃO E A SUBSTITUIÇÃO DA ATUAÇÃO PROBATÓRIA DO ÓRGÃO DE ACUSAÇÃO”, E IGNORANDO QUE O TEOR DO VETUSTO ART. 385, DO C.P.P. NÃO FOI RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988, AO COLIDIR COM O DISPOSTO PELO ART. 129, INC. Nº I, DESTA, O QUE JÁ INVIABILIZA A RESPECTIVA UTILIZAÇÃO EM DESFAVOR DO AGENTE, AO CONSIGNAR QUE “O PRÓPRIO ACUSADO NARROU QUE VINHA A CIDADE PARA FAZER USO DE BEBIDA ALCOÓLICA, DIRIGINDO E DEIXANDO QUE A VÍTIMA, ENTÃO SEU AMIGO, TAMBÉM EMBRIAGADO, DIRIGISSE SEU VEÍCULO AUTOMOTOR”, TUDO ISSO EM CONJUGAÇÃO COM A MANIFESTA TAUTOLOGIA E UTILIZAÇÃO DA FALÁCIA DE RELEVÂNCIA CONHECIDA COMO “PETIÇÃO DE PRINCÍPIO”, POR CONSIDERAR ASPECTOS QUE JÁ SE ENCONTRAM ÍNSITOS NO PRÓPRIO TIPO PENAL, PORQUANTO, COM MUITO MENOR INCIDÊNCIA SÃO MORTAS PESSOAS DESCONHECIDAS, AO MENCIONAR QUE “A VÍTIMA DO CRIME, CONFORME RELATADO POR TODAS AS TESTEMUNHAS ENVOLVIDAS E PELO PRÓPRIO ACUSADO, ERA AMIGO ÍNTIMO DO ACUSADO” , A EXTERNAR A FRANCA ILEGITIMIDADE DOS ARRAZOADOS DESENVOLVIDOS PARA TANTO, DE MODO A CONDUZIR AO RETORNO DAQUELA EFEMÉRIDE DOSIMÉTRICA AO SEU PRIMITIVO PATAMAR, OU SEJA, A 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, QUE AÍ SE ETERNIZARÁ, PELA ININCIDÊNCIA À ESPÉCIE DE QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA LEGAL OU MODIFICADORA, SEM PREJUÍZO DA CONSTATAÇÃO DE QUE, INOBSTANTE O DELITO TENHA SIDO PRATICADO POR QUEM SE MOSTROU ESTAR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL, CERTO SE FAZ QUE TAL INGESTÃO NÃO SE COMPROVOU SER COMPULSÓRIA E DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR, MAS, SIM, DE FORMA VOLUNTÁRIA E CONSCIENTE, INCLUSIVE DIANTE DA NARRATIVA DESENVOLVIDA EM SEDE DE EXERCÍCIO DE AUTODEFESA, DE MODO A NÃO INTERFERIR NA RESPECTIVA ATUAÇÃO DOLOSA, POIS PERFEITAMENTE COEXISTENTE COM ESTE ELEMENTO COGNITIVOVOLITIVO, MESMO QUE, PORVENTURA, VIESSE A SER ATÉ ALCANÇADO UM ESTADO EQUIVALENTE AO DA EMBRIAGUEZ, DE CONFORMIDADE COM O QUE ESTATUI O ART. 28, INC. Nº II, DO CODEX REPRESSIVO, MERECENDO DESTAQUE QUE, EM RESPOSTA AO QUARTO QUESITO, O JÚRI, POR “MAIS DE TRÊS VOTOS SIM” ESTABELECEU QUE O “ACUSADO ERA INTEIRAMENTE CAPAZ DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO OU DE DETERMINAR-SE DE ACORDO COM ESSE ENTENDIMENTO”, O QUE SEPULTA ESTA OUTRA PARCELA DA PRETENSÃO RECURSAL – MITIGASE O REGIME PRISIONAL AO SEMIABERTO, MERCÊ DA COMBINAÇÃO ESTABELECIDA ENTRE O ART. 33, §2º, ALÍNEA “B”, DO C. PENAL E DO VERBETE SUMULAR Nº 440 DA CORTE CIDADÃ – PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO. 

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X, XII, XXXVIII, “a”,  LV e LVII; 97; e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente